Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VERBA SALARIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. INEXISTÊNCIA.
1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê as hipóteses em que a penhora salarial é possível: pagamento de dívida de natureza alimentar e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.
2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias.
3. Agravo de instrumento provido.